Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705452-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCELIA DE SOUSA SANTOS APELADO: CLEIBE DE SOUZA BORGES 42745217100, EDIFIKAR CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI - ME, ROBERTO QUENEDES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 19987132) interposta por LUCELIA DE SOUSA SANTOS contra CLEIBE DE SOUZA BORGES, EDIFIKAR CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI – ME e ROBERTO QUENEDES DE SOUZA em face de Sentença (ID 18872699) prolatada pelo Juízo da 8a Vara de Brasília que julgou improcedente o pedido em face de CLEIBE DE SOUZA BORGE e parcialmente os pedidos contra EDIFIKAR CONSTRUCAO E REFORMAR EIRELLI-ME. Em Contrarrazões à Apelação (ID 19987138), as partes Apeladas EDIFIKAR CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI – ME e ROBERTO QUENEDES DE SOUZA suscitaram preliminar de inovação recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante LUCELIA DE SOUSA SANTOS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 16:45:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador